Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718086-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ADELINA CORREA DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora